Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740788-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de ATLAS HOLDING LTDA – ME, indeferiu a produção de prova oral. Em suas razões (ID 76538255), sustenta a agravante que: 1) ajuizou ação de cobrança de taxas de administração imobiliária e encargos contratuais contra a agravada; 2) a agravada apresentou contestação e reconvenção; 3) por ocasião da especificação de provas, a agravada requereu o julgamento antecipado do mérito e a agravante requereu a produção de prova oral; 4) o juízo indeferiu o pedido de produção de prova ao argumento de que a questão depende de análise de prova documental, cláusulas contratuais e matéria de direito; 5) a produção da prova é extremamente importante no presente caso; 6) a agravada alega que a agravante não tinha autorização e não comprovou a prestação dos serviços; 7) as testemunhas arroladas são funcionários das partes e podem esclarecer fatos relevantes para a instrução do feito; e 8) a decisão agravada viola princípios constitucionais. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para deferir a produção de prova oral. Preparo recolhido em dobro (ID 76625764). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em sede de apelação. A tese firmada não se amolda ao presente caso, pois o alegado cerceamento de defesa poderá ser analisado posteriormente, em eventual recurso de apelação. Caso o recurso seja provido, a sentença será cassada e a ação seguirá os trâmites legais. Ressalte-se ainda que o indeferimento dos meios de prova requeridos, por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável ao réu/agravante. O recurso, portanto, é inadmissível. Ilustrativamente, consignem-se julgados desta Sexta Turma Cível no mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. STJ, RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT; Tema 988) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. 2. No caso vertente, no entanto, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, em eventual recurso de apelação, de questão relativa à produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida (CPC, art. 371). 3. Agravo interno desprovido.” (TJ-DF 07134560420238070000 1750587, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/08/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 05/09/2023) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão na qual o MM. Juiz indefere a produção de provas não tem previsão de impugnação no rol art. 1 .015 do CPC e, na demanda em exame, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). II - Agravo de instrumento não conhecido.” (TJ-DF 07198789220238070000 1765466, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/10/2023) – grifou-se NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator